Tribunal: TJES
Processo: 5002845-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002845-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RECORRIDO: TONYED LIUTI MENEZES e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de declaração nos autos n° 5002845-98.2018.8.08.0030

Embargantes: TONYED LIUTI MENEZES e LUANA DA CRUZ GUIMARAES

Embargado: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38, da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO MANIFESTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ANALISADO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA TORNAR SEM EFEITO O VOTO PROFERIDO. FORNECEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No presente caso, a parte embargante suscita omissões no voto de ID 155776, que deixou de analisar as preliminares arguidas em contrarrazões a respeito da impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita e ofensa à dialeticidade recursal.

As omissões apontadas,
in casu
, são manifestas.

Constata-se que a fornecedora TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau e pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que se encontra em recuperação judicial e não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste e de outros tantos processos em andamento, sem comprometer sua sobrevivência e indiretamente a de seus empregados.

Em contrarrazões, os consumidores impugnaram expressamente o pedido, alegando que a fornecedora não acostou documentação para a referida gratuidade, já que os balanços apresentados dão conta que a recorrida pode sim arcar com as custas judiciais.

No entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita não foi expressamente analisado, e sendo um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, deve ser observado, deferido ou indeferido, antes de se adentrar no mérito recursal. Por tal razão, encontra-se eivado de nulidade o voto proferido no ID 155776

Quanto à preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, os argumentos serão analisados caso seja proferido novo julgamento recursal no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço

dos embargos declaratórios
e lhes dou parcial provimento para
tornar sem efeito o voto proferido no ID 155776
, a fim de que seja analisado primeiramente o pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade recursal referente ao preparo do recurso inominado.

Tendo em vista os princípios da economia processual e da celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, passo à análise do pedido da fornecedora do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (REsp 1.509.032/SP. Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado em 19/03/2015). (grifado)

No caso, a fornecedora recorrente juntou apenas um balanço patrimonial no ID 111978, em que demonstra um faturamento de R$ 6.836.064,51, no mês de janeiro de 2019, mas sem quaisquer outros documentos como parâmetros, para que possa ser aferido se existe a alegada hipossuficiência financeira.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita,
intime-se
a fornecedora TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA que deverá, em 05 (cinco) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, elementos concretos que permitam balizar o juízo de proporcionalidade entre receita e despesas da parte interessada, bem como que se encontra ainda em recuperação judicial.

Caso essa determinação seja desatendida, no prazo de 48 horas, deverá a fornecedora comprovar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais relativas ao preparo, sob pena de deserção do recurso inominado, sem nova intimação.

É como voto.

DR. FABIO PRETTI

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.